Tribunal: STF
Processo: RHC 263896
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL DO ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.